Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-05.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VALIDADA. BOA-FÉ CONTRATUAL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. REQUISITO CUMPRIDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Nas ações de busca e apreensão com base em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, a constituição do devedor em mora pode ser efetivada por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço indicado no contrato ou pelo protesto do título.
2. A notificação do devedor é requisito essencial à propositura da ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei 911/69.Deve-se considerar que o credor agiu com boa-fé ao remeter a notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, que só não foi recebida porque o devedor não mais reside no local.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. Unânime.